Tribunal: TJMT
Processo: 0001082-59.2009.8.11.0102
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0001082-59.2009.8.11.0102
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), S. F. MACHADO MECANICA - ME (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), S. F. MACHADO MECANICA - ME (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), S. F. MACHADO MECANICA - ME (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)
E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA — OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que proveu, em parte, a apelação (Id. 166551664).

Assegura que a extinção do processo por abandono é medida excepcional, pois deve ficar evidenciado o desinteresse em prosseguir na lide.

Assevera “
o Superior Tribunal de Justiça, em aplicação da sistemática de recursos repetitivos, firmou entendimento nos autos do Recurso Especial n.º 1.120.097/SP, de relatoria do Excelentíssimo Ministro Luiz Fux, de que a extinção da execução fiscal por abandono de causa pressupõe a prévia obediência aos artigos 25 e 40 da Lei n.º 6.830/80
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 174843187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Estado de Mato Grosso
interpôs apelação contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (Id. 162996712).

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isto posto, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil/2015.

[...]

Condeno a parte exequente, outrossim, em honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (§ 2º, do art. 85, do CPC), observada a suspensão da exigibilidade acima declinada, para o caso de ser ela beneficiária da justiça gratuita. [...]. (Id. 162996712).

Em decisão monocrática proferida na data de 27 de abril de 2023, dei provimento ao recurso tão somente para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (Id. 166551664).

Todavia, discorda o agravante, a apontar que não está evidenciado o abandono em dar prosseguimento ao processo por ter desatendido a apenas uma intimação, porquanto a inércia deve ser repetia para que este se configure, pelo que deve ser determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Trata-se de execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 4.374,10: quatro mil trezentos e setenta e quatro reais e dez centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa nº 20098731, Id. 162996707 – fls. 17), em que a inicial foi protocolada em 12 de setembro de 2009 (Id. 162996707 – fls. 16) e o despacho ordenatório de citação proferido no dia 14 de dezembro do mesmo ano (Id. 162996707 – fls. 19/20).

Diante da impossibilidade de realizar o bloqueio de valores
on-line
nas contas da agravada por “
não possuir instituição financeira associada
”, na data de 14 de abril de 2021 determinou-se a intimação da Fazenda Pública para manifestar-se sobre o ocorrido (Id. 162996707 – fls. 95).

Em 22 de abril de 2021 procedeu-se ao impulsionamento do feito com a intimação da Fazenda Pública para manifestar-se no prazo de cinco (5) dias (Id. 162996707 – fls. 97) e, na data de 16 de novembro do mesmo ano, certificou-se o decurso de prazo sem manifestação (Id. 162996708).

Na data de 17 de agosto de 2022 despachou-se:

[...] Intime-se a parte exequente pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, III, §1º, do CPC). [...]. (Id. 162996709).

Novamente, em 22 de setembro de 2022, certificou-se o decurso de prazo, sem manifestação da Fazenda Pública (Id. 162996711).

Por conseguinte, em 28 de setembro de 2022, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (Id. 162996712).

Em obediência ao disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, antes de se proceder a declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, o apelante foi intimado em 17 de agosto de 2022 (Id. 162996709), todavia, verifica-se que esta intimação foi precedida da ausência de manifestação para impulsionar o feito.

Assim, de plano, é possível visualizar a postura desidiosa do agravante, a autorizar a extinção do feito, visto que, mesmo ciente da necessidade de se manifestar nos autos, quedou-se inerte.

[...] 5. A jurisprudência desta Corte tem admitido algumas exceções à Súmula 240/STJ, como o abandono da Fazenda Pública na execução fiscal não embargada ou quando não houver integração do requerido à execução. Precedentes.

6. Em sede de embargos à execução, é facultado ao devedor apresentar a sua defesa.

[...]

9.
Nos termos do art. 485, §1º, do CPC, configura-se a desídia do demandante que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias
. [...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 1954717/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 18 de agosto de 2022). [sem negrito no original]

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1120097/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 314), fixou a seguinte tese: “
A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu'. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz
.”.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Agravo interno interposto contra a mesma decisão

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — DEFENSORIA PÚBLICA — PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA Nº 1.002) — CABIMENTO.

É devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, cujo valor será destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 1140005 RG/RJ com repercussão geral (Tema nº 1.002).

Recurso provido
.

Agravo interno interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
contra decisão que proveu, em parte, a apelação (Id. 166551664).

Assegura que, nos termos do artigo 134, §§ 2º e 4º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso apresenta autonomia funcional e administrativa, razão pela qual o recebimento de honorários advocatícios não configurada a confusão entre credor e devedor.

Requer o provimento do recurso para manter os honorários advocatícios fixados em seu favor.

Não há contrarrazões, consoante sistema do Processo Judicial Eletrônico da Segunda Instância.

É o relatório.

VOTO

O
Estado de Mato Grosso
interpôs apelação contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, e fixou os honorários advocatícios em dez por cento (10%), sobre o valor da causa (Id. 162996712).

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isto posto, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil/2015.

[...]

Condeno a parte exequente, outrossim, em honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (§ 2º, do art. 85, do CPC), observada a suspensão da exigibilidade acima declinada, para o caso de ser ela beneficiária da justiça gratuita. [...].
(Id. 162996712).

Em decisão monocrática proferida na data de 27 de abril de 2023, dei provimento ao recurso tão somente para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (Id. 166551664).

Por sua vez, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 1140005 RG/RJ, com repercussão geral (Tema nº 1.002), passou a ser devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, cujo valor será destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP.

1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2.
O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas
, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. (Tese fixada no julgamento de 26 de junho de 2023: STF, Tribunal Pleno, RE 1140005 RG/RJ repercussão geral, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 16 de agosto de 2023). [sem negrito no original]

Ademais, o montante fixado em dez por cento (10%), sobre o valor atualizado da causa (R$ 11.629,54: onze mil seiscentos e vinte e nove reais e cinquenta e quatro centavos, Id. 162996707 – fls. 90), o que corresponde a R$ 1.162,95: mil cento e sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos, apresenta-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido dar provimento ao recurso para fixar os honorários advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa, e determinar que sejam destinados ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023